Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO OU ALONGAMENTO DA DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão singular, que declinou de ofício a competência para a Comarca de Andradina – SP, domicílio do autor, sob o fundamento de que a escolha do foro de Brasília seria “aleatória e injustificada”, e que tal opção acarretaria sobrecarga ao Tribunal.
2. O juízo a quo também invocou a Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT para justificar a remessa dos autos ao foro da agência onde a obrigação foi contraída.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal reside em analisar a possibilidade de o juízo, de ofício, declinar da competência territorial em favor do foro onde reside o autor e onde foram firmados os contratos objeto da ação, em detrimento do foro da sede do banco réu.
III. Razões de decidir:
4. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declínio de competência de ofício quando evidenciado que a escolha do foro não respeita os critérios legais de vinculação territorial do contrato bancário rural.
5. O foro competente para julgar ações relativas a contratos bancários é, em regra, o do local onde foi pactuado o negócio jurídico, salvo disposição específica em contrário.
6. A escolha aleatória do foro da sede do banco, sem relação com o domicílio do autor ou com o local do contrato, pode comprometer o equilíbrio do funcionamento do Judiciário, justificando o declínio de competência.
IV. Dispositivo:
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.